Tribunal: TJPA
Processo: 0811418-82.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811418-82.2021.8.14.0006

APELANTE: M. C. P. D. L.

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0811418-82.2021.8.14.0006

APELANTE: M. C. P. D. L.

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS FONSECA CUNHA - PA29438-A

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE PORTADOR DE TEA. TRATAMENTO MÉTODO ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM SALA DE AULA. CARÁTER PEDAGÓGICO DO TRATAMENTO. ATENDIMENTO FORA DO AMBIENTE CLÍNICO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por M.C.P.L., representada por sua genitora D.G.L., contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer proposta em face de UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico, determinando o custeio de diversos tratamentos multidisciplinares (hidroterapia, equoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e acompanhamento psicológico), exceto o Acompanhante Terapêutico (AT). A apelante pleiteia a inclusão do AT, com base em prescrição médica e jurisprudência do STJ e TJSP, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre 12 meses de tratamento. A operadora apelada, em contrarrazões, sustenta a taxatividade do rol da ANS, ausência de previsão contratual para os tratamentos fora da rede credenciada e defende a manutenção dos honorários fixados em R$ 500,00. O Ministério Público se manifestou nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, do Acompanhante Terapêutico (AT), conforme prescrição médica, para beneficiária diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA); e estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios com base em valor estimado de 12 meses de tratamento, em substituição ao valor simbólico atribuído à causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa nº 539/2022, ao alterar a RN nº 465/2021, determina que a operadora de saúde deve oferecer atendimento por profissional habilitado conforme o método indicado pelo médico para pacientes com transtornos do desenvolvimento, sem limitação de sessões e sem ingerência sobre a técnica utilizada, desde que no âmbito clínico.

Embora os tratamentos de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia estejam contratualmente previstos, a escolha da técnica compete exclusivamente ao médico assistente, e os limites de sessões não podem ser fixados unilateralmente pela operadora.

O Acompanhamento Terapêutico (AT), quando realizado em ambiente escolar, possui natureza pedagógica e se distancia dos tratamentos clínicos cobertos contratualmente, configurando-se como serviço de apoio educacional, razão pela qual não se impõe à operadora o seu custeio.

A jurisprudência dominante do TJSP e de outros tribunais reconhece que o AT, em contexto escolar, extrapola a cobertura obrigatória dos planos de saúde, ainda que prescrito por profissional médico, especialmente quando não há comprovação de sua realização em ambiente clínico.

Em relação aos honorários sucumbenciais, não há base objetiva nos autos que justifique a fixação sobre estimativa de 12 meses de tratamento, sobretudo diante da natureza continuada e indeterminada da obrigação, e da atribuição simbólica de R$ 500,00 dada pela própria parte à causa no momento da propositura.

Em ações de obrigação de fazer com objeto de prestação continuada e valor incerto, mostra-se legítima a fixação dos honorários com base no valor atribuído à causa, conforme o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde não é obrigado a custear Acompanhante Terapêutico (AT) com atuação em ambiente escolar, por se tratar de serviço com natureza pedagógica, alheio à finalidade contratual assistencial.

Em obrigações de trato continuado com objeto indeterminado, é legítima a fixação dos honorários advocatícios com base no valor atribuído à causa, quando ausente critério objetivo para mensuração do proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, § 4º (incluído pela RN nº 539/2022).

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2280264-20.2022.8.26.0000, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, j. 14.04.2023; TJSP, AI nº 2043292-98.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 27.04.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025 em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por M.C.P.L., representada por D.G.L.,

objetivando a reforma da sentença proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada em face de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, determinando que a operadora de plano de saúde custeie tratamentos prescritos (hidroterapia, equoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e acompanhamento psicológico), com exceção do Acompanhante Terapêutico (AT), e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Nas razões recursais de (ID 25280578), a parte autora alega que o Acompanhante Terapêutico é indispensável ao tratamento, conforme prescrição médica, e que a jurisprudência do TJSP e STJ reconhece sua cobertura em casos de transtorno global do desenvolvimento. Solicita a reforma da sentença para incluir o AT e a modificação dos honorários advocatícios, fixando-os em 20% do valor correspondente a 12 meses de tratamentos, considerando o proveito econômico efetivo.

Contrarrazões da apelada em petição de ID 25280584) na qual questiona a validade da sentença, alegando ausência de publicação e intimação da decisão, o que teria violado o princípio do devido processo legal. Ressalta que o rol da ANS é taxativo e que os procedimentos pleiteados (hidroterapia, equoterapia e AT) não estão previstos nele. Argumenta que a cobertura de tratamentos fora da rede credenciada é excepcional, limitada a casos de urgência ou insuficiência de estabelecimentos credenciados, e que a operadora possui profissionais aptos para atender a beneficiária. Ademais, sustenta que a fixação de honorários em 10% do valor da causa (R$ 500,00) é compatível com o art. 85, § 2º, do CPC, e que a pretensão de 20% sobre 12 meses de tratamentos extrapola o critério legal.

Manifestação do MP em petição de ID 30805318.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), devidamente preparado, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da concessão da justiça gratuita à apelante.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia recursal se limita ao custeamento pela operadora de saúde do tratamento (Acompanhamento Terapêutico) indicado pelo médico assistente da parte agravada, que é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Pois bem. Após acurada análise dos autos, adianto que assiste parcial razão à recorrente. Explico.

A Resolução Normativa nº 539/2022, incluiu o § 4º ao Artigo 6º da RN 465/21, determinando que: "
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
".

Logo, restou reconhecido o dever de custear os tratamentos requeridos pelo médico assistente do beneficiário, sem limite de sessões e pela técnica designada por aquele profissional.

Relevante destacar que os tratamentos com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia têm previsão contratual, conforme alegações da ré. A diferença aqui diz respeito ao método prescrito pelo médico assistente do paciente (que não cabe ao plano intervir nessa escolha) e ao número de sessões (que, por sua vez, não se sujeita a limites pelas diretrizes de utilização da ANS, devendo prevalecer aquele expressamente indicado pelo profissional responsável pelo paciente).

No que tange às terapias que não constam no rol da ANS, embora possua entendimento de que estas não são devidas, curvo-me ao entendimento desta Egrégia Turma, conforme diversos julgados em que este relator teve o voto vencido.

Contudo, em relação ao tratamento Acompanhamento Terapêutico em sala de aula, entendo que este mais se aproxima de serviço educacional e é realizado fora do ambiente clínico, não merecendo, dessa forma, a cobertura da operadora do plano de saúde requerida pela parte agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, a fim de conceder tratamento adequado para transtorno do espectro autista. Insurgência da parte autora quanto à negativa de cobertura de musicoterapia e psicopedagogia. Musicoterapia deve ser custeada, pois se trata de terapia complementar e integra o tratamento do menor. Psicopedagogia que, ante sua natureza pedagógica, não pode ter seu custeio carreado ao plano de saúde. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22802642020228260000 Cotia, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 14/04/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – Inconformismo da operadora de saúde – Parcial acolhimento – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC à concessão dos tratamentos de "intervenções fonoterápicas", terapia ocupacional pelo método ABA, e psicoterapia em ambiente clínico – Beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – Prescrição médica de terapias multidisciplinares – Probabilidade do direito evidenciada – Súmula 102 deste TJSP – Comunicado nº: 92, de 09 de julho de 2021, que alterou o Anexo II da RN 465/21, tornando obrigatória a cobertura pleiteada em número ilimitado de sessões para o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – Precedentes desta Câmara – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Proteção à saúde do menor que deve ser resguardada – Psicopedagogia, acompanhante terapêutico e sessões de psicoterapia e psicopedagogia em ambiente escolar que extrapolam a finalidade do contrato de plano de saúde, não estando abarcadas no âmbito de atuação do contrato – Necessidade de afastamento da determinação de fornecimento de respectivos tratamentos ao autor – Precedentes deste TJSP – Decisão parcialmente reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2043292-98.2023.8.26.0000 Franca, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 27/04/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

Dessa forma, entendo que não merece reforma a decisão de piso, razão pela qual a mantenho neste ponto.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O recorrente sustenta que o proveito econômico da demanda deve ser mensurado com base no custo estimado de 12 meses de fornecimento dos tratamentos, e não com base no valor atribuído à causa (R$ 500,00), como restou adotado na origem.

O pleito, contudo, não merece acolhida.

É certo que o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, considerando-se, ainda, os critérios previstos nos incisos do dispositivo legal.

No caso concreto, a ação ajuizada tem por objeto obrigação de fazer, consistente no custeio de tratamento de saúde de caráter continuado, cuja duração é indeterminada, não podendo ser estipulado prazo certo para terminar.

E tal impossibilidade foi expressamente reconhecida pela própria parte autor, que, ao distribuir a ação, atribuiu à causa o valor simbólico de R$ 500,00, justificando que não detinha elementos suficientes para estimar com precisão o montante total do tratamento pleiteado.

Portanto, se nem o próprio demandante se sentiu apto a quantificar o valor correspondente ao tratamento requerido, não se mostra razoável, agora em sede recursal, pretender a fixação de honorários com base em quantia hipotética de 12 meses de tratamento, a qual, repito, não encontra amparo nos elementos objetivos dos autos.

Como é cediço, nas obrigações de trato continuado, a fixação de valor certo é inviável justamente por se tratar de prestação que se projeta no tempo e cuja extensão futura depende de fatores clínicos imprevisíveis, a exemplo da evolução do quadro de saúde do beneficiário, da resposta ao tratamento e da necessidade de reavaliação médica periódica e eventuais mudanças dos métodos utilizados.

Dessa forma, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo
ao adotar o valor da causa como parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em respeito ao disposto no art. 85, §2º e §8º, do CPC, diante da ausência de condenação líquida ou de base econômica mensurável na presente demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2025